Tribunal: TJSP
Processo: 3006512-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Estado – Legitimidade:

– Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva.

PROCESSO
Neoplasia mielodisplásica – Medicamento de alto custo – Não incluído no protocolo do SUS – Azacitidina 150 mg – Fornecimento – Tutela de urgência

Ementa:
PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Estado – Legitimidade:

– Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva.

PROCESSO
Neoplasia mielodisplásica – Medicamento de alto custo – Não incluído no protocolo do SUS – Azacitidina 150 mg – Fornecimento – Tutela de urgência – Impossibilidade:

– Medicamento de alto custo que, embora considerado pelo médico que trata o paciente a melhor opção, não invalida os demais disponibilizados pelo SUS.